Tribunal: TJSP
Processo: 1035521-77.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Infecção pós cirúrgica e retirada de drenos. Decorrências clínicas que não guardam relação com má conduta médica ou falha na prestação do serviço. Impossibilidade de responsabilização da Administração. Sentença mantida.
Recurso improvido.